Tribunal: TJMT
Processo: 1028675-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028675-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), LUIZ BUGALHO & CIA LTDA - CNPJ: 37.280.687/0001-76 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE EM PROCESSO ELETRÔNICO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita, em execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário.O agravante sustentou a necessidade de apresentação da via original do título, por se tratar de cártula emitida antes da vigência da Lei nº 13.986/2020, e a violação aos princípios da cartularidade e da circulação de títulos de crédito. Requer a extinção da execução e o deferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatório a apresentação da via original da cédula de crédito bancário em execução eletrônica quando não há impugnação concreta à incidência do título; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão de justiça gratuita à parte realizada.

III. Razões de decidir

A investigação do STJ dispensa a apresentação da via original do título executivo quando não houver impugnação específica às suas lesões ou prejuízos de circulação indevida, sendo suficiente a juntada de cópia digital com certificação do patrono, nos termos do art. 425, IV e § 2º, do CPC. Em processos eletrônicos, a exigência da via original da cédula de crédito bancário apenas se impõe diante de elementos concretos que comprometam suas ocorrências ou evidenciem risco de duplicidade de cobrança, o que não ocorre no caso. Demonstrada a hipossuficiência econômica pela parte realizada, com documentos como declaração de inatividade, extratos bancários e declaração de informações fiscais, exigindo-se a concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, caput do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É devida a concessão da justiça gratuita quando demonstrada a insuficiência de recursos da parte requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 425, IV e § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019247-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Luiz Bugalho & Cia Ltda
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de execução movida por
Banco Bradesco S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como indeferiu a justiça gratuita pugnada pela ré.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário emitida em dados anteriores à Lei 13.986/2020, sob pena de extinção do feito executivo sem julgamento de mérito, conforme entendimento consolidado no STJ.

Alega que a ausência da via original vulnera os princípios da cartularidade e da circulação dos títulos de crédito, havendo risco de duplicidade de cobrança.

Argumenta que, na origem, houve apenas a juntada de cópia xerográfica da cédula, o que violaria o art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004.

Ao final, requer a extinção da execução, com base no art. 485, IV, do CPC, e o deferimento da justiça gratuita.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 312253863).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. move ação de execução contra Luiz Bugalho & Cia Ltda, diante da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 16053641.

O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando a ausência da via original do título executivo.

O douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como indeferiu a justiça gratuita pugnada pela parte executada.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, a imprescindibilidade da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário emitida em dados anteriores à Lei 13.986/2020, sob pena de extinção do feito executivo sem julgamento de mérito, conforme entendimento consolidado no STJ.

Alega que a ausência da via original vulnera os princípios da cartularidade e da circulação dos títulos de crédito, havendo risco de duplicidade de cobrança.

Argumenta que, na origem, houve apenas a juntada de cópia xerográfica da cédula, o que violaria o art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004.

Ao final, requer a extinção da execução, com base no art. 485, IV, do CPC, e o deferimento da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaca-se que
o art. 98 do CPC, faz jus à
justiça

gratuita
todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,
verbis
: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

E o §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

No caso em análise, a parte agravante demonstrou essses pressupostos que justificariam a concessão do benefício, eis que encartou a declaração de inatividade e isenção de tributos, extratos bancários e a declaração de informações socioeconomicas e fiscais junto ao Simples Nacional.

(id. 311176369).

Logo, defiro o pedido de justiça gratuita.

Avançando na resolução da celeuma, a controvérsia reside na verificação da validade do título executivo e da exigibilidade do débito executado, diante da alegação da ausência da via original da CCB.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que não há necessidade de apresentação da via original da Cédula. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exigência somente se impõe quando houver impugnação concreta à autenticidade ou indícios de circulação indevida, o que não se verificou no caso.

Ademais, em processos eletrônicos, a apresentação de cópia digitalizada do título, acompanhada de certificação do patrono, é plenamente válida (art. 425, IV, e §2º, do CPC). Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL
.
INEXIGIBILIDADE
. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor; b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro. (...).”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024).

A cláusula de vencimento antecipado, por sua vez, encontra respaldo na própria Lei nº. 10.931/2004 (art. 28, §1º, III) e no Código Civil (art. 397), sendo válida a previsão de vencimento integral diante do inadimplemento de parcelas.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante do STJ, bem como deste Sodalício, não havendo elementos aptos a infirmar sua correção.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – DESNECESSIDADE –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO, ENDOSSO OU DUPLICIDADE DE COBRANÇA – REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADOS COM A CÓPIA LEGÍTIMA E INTEGRAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original. No caso em tela, não há indícios mínimos de que o título tenha sido adulterado, endossado a outrem, ou que esteja sendo cobrado em duplicidade.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, e, conforme a jurisprudência consolidada do STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, cumprindo as exigências da Lei nº. 10.931/2004 para conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.

No caso, o título executivo acostado é certo, líquido e exigível, constando as cláusulas contratuais, assinatura das partes, plano de pagamento e vencimentos, e a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados.

Ademais, conforme o art. 425, IV, do CPC, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, se não lhes for impugnada a autenticidade.
”

(TJMT, RAI nº 1019247-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves., 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2025).

Ainda nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO ACERCA DA CIRCULAÇÃO OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Mariela Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

As agravantes sustentam a necessidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução, sob o fundamento de que o título é físico e transferível mediante endosso, conforme o art. 29, §1º, da Lei n. 10.931/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário emitida antes da Lei n. 13.986/2020 para validar a execução, considerando o processo eletrônico e a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados.

III. Razões de decidir

4. O art. 425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada (AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP).

6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos.

7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, §1º, da Lei n. 10.931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada.
IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT; TJMT, N.U 1021063-47.2024.8.11.0000.”
(TJMT, RAI nº 1023929-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Gegenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2025- negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL
.
VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO.

DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL
FACULDADE DO JUIZ - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE APRESENTA O VALOR EXATO DO EMPRÉSTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

5. O § 2º do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.

6. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

7. Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).”
(TJMT, RAI nº 1021063-47.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho., 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.24 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para deferir a justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025